Tribunal: STF
Processo: RE 234925
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: CARÁTER
INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: ADMINISTRADORES, AUTÔNOMOS E
AVULSOS. Lei Complementar nº 84, de 1996: CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator, que negou seguimento a agravo de instrumento:
caráter infringentes: conversão dos embargos em agravo regimental:
Ag 175.941(EDcl)-MG, Velloso, "DJ" de 10.5.96.
II. - Contribuição social: administradores, autônomos e
avulsos: Lei Complementar nº 84, de 1996: constitucionalidade.
III. - Precedente do STF: RE 228.321-RS, Velloso,
Plenário, 01.10.98.
IV. -  RE inadmitido. Agravo não provido.